Tribunal: STF
Processo: ARE 777390
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA GENÉRICA, DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO 20.910/32 E CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.